Tribunal: TJMT
Processo: 0002050-70.2016.8.11.0029
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-16
Data de publicação: 2020-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002050-70.2016.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), GENIR SANDER - CPF: 789.332.269-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), WALTER CUSTODIO DA SILVA - CPF: 502.966.041-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PUBLICA – MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL – ESTADO DE MATO GROSSO – MUNICÍPIO DE CANARANA – CONDENAÇÃO – PEDIDO RECURSAL - FIXAÇÃO DE MULTA - OU SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO – AFASTADO – OBRIGAÇÃO CUMPRIDA – APELOS PROVIDOS.

1. É dever do Est
ado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de tratamento médico, uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto. Estando demonstrada a necessidade do tratamento médico pleiteado e a recusa do Estado de fornecê-lo, justifica-se a intervenção do Poder Judiciário.

2. O valor fixado a título de “
astreintes”, é valido, tão somente,
pelo descumprimento de ordem judicial.

3.
[...] O bloqueio como meio coercitivo para cumprimento da obrigação não é o mais eficaz. Tal qual no caso da multa, o ônus acaba recaindo sobre o próprio Erário e, consequentemente, sobre a coletividade.

É necessário que, paralelamente à garantia do direito à saúde, se assegure o necessário controle e fiscalização nas verbas públicas, a fim de se evitar o caos do Erário, de onde muitas vezes se verificam bloqueios de valores vultosos, sem a necessária e eficaz contraprestação.
(TJ/MT, Quarta Câmara Cível, Agravo Regimental 136275/2015, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 10 de novembro de 2015).

4. Recursos providos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e
MUNICÍPIO DE CANARANA
em face da 2a Vara Cível da Comarca de Canarana, nos autos da Ação Civil Pública no 2050-70.2016.811.0029 ajuizada pelo MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL em favor de Genir Sander contra o MUNICÍPIO DE CANARANA e o ESTADO DE MATO GROSSO visando a obtenção de vaga para a realização dos exames de Ressonância Nuclear Magnética e Urografia Excretora ao substituído diagnosticado com doença mental e neurológica.

A referida sentença julgou procedente o pedido inicial, para o fim de determinar que os requeridos fornecessem ao assistido Genir Sander os exames vindicados, sob pena de pagamento de multa diária no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso.

Deixou de ordenar a Remessa dos autos ao egrégio Tribunal de Justiça, com fulcro no artigo 496§ 3o do NCPC

Sem custas ou honorários, uma vez que incabíveis a espécie.

Inconformado, o
ESTADO DE MATO GROSSO
recorre da necessidade de revogação de multa diária no caso de eventual descumprimento da decisão judicial, uma vez que não houve demanda resistida por parte do Estado de Mato Grosso para o efetivo cumprimento da decisão exarada pelo Juízo singular.

O município de
CANARANA
também apelou com o objetivo de excluir ou afastar a multa.

Cita precedente jurisprudencial, em reforço a sua tese.

Ao final, requer
“ o conhecimento e provimento do presente recurso,
retificando-se a sentença para substituir a multa diária pela penhora “
on line
” .

Nas contrarrazões o Apelado Ministério Público Estadual rebate os argumentos do Apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça em parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira se manifestou
“ pelo provimento do apelo para afastar as astreintes
”.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CANARANA.

Antes de adentrar no mérito teço algumas considerações.

A referida ação visava a obtenção de exames de Ressonância Nuclear Magnética e Urografia excretora, em favor do paciente Genir Sander, em razão do Requerente ser portador de doenças renais e neurológicas,
sendo pessoa hipossuficiente, e regulado pelo SUS.

O parecer do NAT em sua recomendação concluiu que “
sob o ponto de vista técnico, considerando o caso relatado, não podemos alegar se tratar de um caso de urgência ou emergência, mas deve ser realizado com certa brevidade. Tal procedimento é coberto pelo SUS
”. id 2074070
.

Segundo informações da Secretaria Municipal de Canarana “
o paciente Genir Sander procurou esta Central de Regulação para solicitar agendamento de exame de ressonância Magnética e Urografia Excretora ao ser informado que estes exames seriam encaminhados para a nossa referência que é a cidade de Cuiabá e que teria que aguarda agendamento pelo SUS o mesmo optou a não dar entrada através esta Central de Regulação. Visto que os exames acima citados somente são realizados em Cuiabá
”.

Nesse aspecto, o procedimento vindicado é fornecido pelo SUS, devendo ser realizado na cidade de Cuiabá-MT.

O ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE CANARANA recorrem da sentença com o seguinte pedido:

“Ao final, requer “ o conhecimento e o provimento do presente recurso retificando-se a sentença para substituir a multa diária pela penhora “
on line
”.

A Magistrada singular deferiu a tutela antecipada fixando a multa diária no valor de R$ 5.
000,00 (cinco mil reais), por dia,
ex vi
do disposto no artigo 537, caput, do CPC.

Assim, para garantir o cumprimento da obrigação, foram fixadas “
astreintes
” que são um dos mecanismos processuais utilizados para atingir um processo simultaneamente eficaz e eficiente para o cumprimento da obrigação.

O artigo 461 § 4o, do Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 461 Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento

(...)

§ 4
o
O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na sentença,
impor multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando-lhe prazo razoável para o cumprimento do preceito.”

Entendo, entretanto, que a multa deve ser excluída como meio coercitivo, uma vez que da análise dos documentos acostados nos autos, presume-se que houve o cumprimento da obrigação pelo ente público, não havendo que se falar em permanência da multa cominatória, fixada em sede de antecipação de tutela.

E mais.

Presume-se que a obrigação ftenha sido cumprida, pois o Apelado recebeu passagem (de ida e volta mais acompanhante) para Goiânia para tratamento de saúde, conforme Declaração e Termo de Recebimento anexados no ID. 2074135.

Ademais, não lhe foi negado o atendimento, pois o próprio Apelado, ao saber da necessidade de agendamento pelo SUS, preferiu não dar entrada na Central de Regulação, conforme informações prestadas pela Secretaria Municipal de Canarana ao Ministério Público daquela comarca, anexado ID. 2074026.

Diante de tais circunstâncias, presume-se que a obrigação foi cumprida, devendo, portanto, ser excluída a multa.

Nesse sentido:

"REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES PÚBLICOS - MULTA COERCITIVA - AFASTADA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDO - APELO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. A Lei no 8.080/90, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde - SUS, estabelece que é dever do Estado prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, de modo que constatada a necessidade de exames, medicamentos e outras providências para a garantia de vida do paciente, incumbe aos entes federados fornecê-los e custeá-los.

2. Deve ser excluída a multa diária, ficando a critério do julgador outros mecanismos para efetivação da tutela específica no plano prático.

3. A Emenda Constitucional no 80, de 04 de junho de 2014, equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, portanto, incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor, conforme precedentes deste E. Tribunal. (Apelação / Remessa Necessária 178377/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 09/03/2017)".

No tocante aos pedidos dos Apelantes quanto à substituição da multa por bloqueio judicial de valores via BacenJud esta Câmara e as Turmas de Câmaras Cíveis de Direito Público
vêm alterando o seu entendimento, para acompanhar aquele esposado pelo Exmo. Desembargador Luiz Carlos da Costa no julgamento do Recurso de Apelação com Reexame Necessário no 167503/2016
, cujo enxerto, peço vênia, para transcrever:

[....]

"Passo, então, ao reexame e digo que, quanto ao bloqueio de verba pública via
Bacen Jud
, em caso de descumprimento da decisão (fls. 18/26), que antecipou os efeitos da tutela, ratificada pela sentença (fls. 108/113), para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, é prescindível, em virtude da existência de meios coercitivos hábeis a garantirem o cumprimento da decisão judicial, além do mais,
a transferência para o prestador do serviço termina por violar o princípio da licitação positivado no artigo 37, XXI, da Constituição da República Federativa do Brasil, já que os interessados são atendidos por médicos e hospitais por eles escolhidos. Os preços cobrados são superiores aos pagos pelo Poder Público pelos mesmos serviços ou medicamentos. O Poder Judiciário não dispõe de mecanismo seguro para a verificação da correção dos gastos, a propiciar grave lesão ao erário.

Também não traz qualquer efeito pedagógico no sentido de melhoria do serviço público de saúde, porque os agentes públicos e políticos permanecem livres, leves e soltos para persistirem na prática reiterada de simplesmente ignorarem os deveres impostos pelo cargo.

[...] O bloqueio como meio coercitivo para cumprimento da obrigação não é o mais eficaz. Tal qual no caso da multa, o ônus acaba recaindo sobre o próprio Erário e, consequentemente, sobre a coletividade.

É necessário que, paralelamente à garantia do direito à saúde, se assegure o necessário controle e fiscalização nas verbas públicas, a fim de se evitar o caos do Erário, de onde muitas vezes se verificam bloqueios de valores vultosos, sem a necessária e eficaz contraprestação. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, Agravo Regimental 171970/2015, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 26 de janeiro de 2016).

[...] O bloqueio como meio coercitivo para cumprimento da obrigação não é o mais eficaz. Tal qual no caso da multa, o ônus acaba recaindo sobre o próprio Erário e, consequentemente, sobre a coletividade.

É necessário que, paralelamente à garantia do direito à saúde, se assegure o necessário controle e fiscalização nas verbas públicas, a fim de se evitar o caos do Erário, de onde muitas vezes se verificam bloqueios de valores vultosos, sem a necessária e eficaz contraprestação.
(TJ/MT, Quarta Câmara Cível, Agravo Regimental 136275/2015, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 10 de novembro de 2015).

[...] O bloqueio como meio coercitivo para cumprimento da obrigação não é o mais eficaz. Tal qual no caso da multa, o ônus acaba recaindo sobre o próprio Erário e, consequentemente, sobre a coletividade.

É necessário que, paralelamente à garantia do direito à saúde, se assegure o necessário controle e fiscalização nas verbas públicas, a fim de se evitar o caos do Erário, de onde muitas vezes se verificam bloqueios de valores vultosos, sem a necessária e eficaz contraprestação. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, Agravo Regimental 137399/2015, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 3 de novembro de 2015).

Alternativas outras há no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, além do bloqueio.

Ademais, a Lei no 1.079, de 10 de abril de 1950, que define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento, dispõe:

[...] DOS CRIMES CONTRA O CUMPRIMENTO DAS DECISÕES JUDICIÁRIAS;

Art. 12. São crimes contra o cumprimento das decisões judiciárias:

1 -
impedir, por qualquer meio, o efeito dos atos, mandados ou decisões do Poder Judiciário;

2 -
Recusar o cumprimento das decisões do Poder Judiciário no que depender do exercício das funções do Poder Executivo
;

3 - deixar de atender a requisição de intervenção federal do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral;

4 - Impedir ou frustrar pagamento determinado por sentença judiciária. [...] Art. 74. Constituem crimes de responsabilidade dos governadores dos Estados ou dos seus Secretários, quando por eles praticados, os atos definidos como crimes nesta lei. [...]. [sem negrito no original]

O Decreto-Lei no 201, de 27 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a responsabilidade dos Prefeitos e Vereadores, e dá outras providências, define, no artigo 1o, XIV, como crime de responsabilidade de Prefeito, “deixar de cumprir ordem judicial, sem dar o motivo da recusa ou da impossibilidade, por escrito, à autoridade competente”. É certo que as condutas capituladas como crimes de responsabilidade se traduzem em atos de improbidade administrativa: “Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições” (Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, artigo 11).

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) dar provimento, em parte, ao recurso tão somente para excluir da condenação do Município de Sinop os honorários advocatícios fixados em favor da Defensoria Pública do Estado; e
ii
) em reexame, retificar, parcialmente a sentença, tão somente para excluir o bloqueio via Bacen Jud, em caso de descumprimento.”

Por essas considerações,
DOU PROVIMENTO
a ambos apelos para afastar a multa cominatória, tendo em vista o cumprimento da obrigação pelo ente público, já que aquela somente terá incidência no caso de descumprimento da obrigação imposta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2019